Tribunal: TJBA
Processo: 8021606-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8021606-59.2025.8.05.0000 COMARCA: CARAVELAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: FLÁVIA FALQUETTO RAPOSA- OAB/BA 73462 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS/BA. PACIENTE: GUSTAVO SILVA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121 C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. 2 (DUAS) TENTATIVAS DE HOMICÍDIO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E MÚLTIPLOS DISPAROS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL COMO RAZÃO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO EM RAZÃO DA SUBMISSÃO AO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE TRANSTORNO MENTAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO SUPOSTO TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EXIGE A DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DE DOENÇA GRAVE E INAPTIDÃO DA UNIDADE PRISIONAL. NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 5 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8021606-59.2025.8.05.0000, tendo FLÁVIA FALQUETTO RAPOSA- OAB/BA 73462, como Impetrante e, na condição de Paciente, GUSTAVO SILVA SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR